Tribunal: TCU
Processo: 023.295/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3218/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão da pensão civil instituída pelo Sr. José Martin em favor da Sra. Rosa Maria Pinto Souza (companheira), emitido pelo Departamento de Polícia Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), a qual contou com a anuência do representante do Ministério Público/TCU, detectou majoração indevida na ficha financeira do ato de pensão da Sra. Rosa Maria Pinto Souza, referente à rubrica "00018-ANUENIO-ART.244, LEI 8112/90 AP (Vantagem de caráter pessoal - Adicional por tempo de serviço) " Considerando que consta do ato de aposentadoria do instituidor (Sisac 10327002-04-1994-000089-4), apreciado pela legalidade por este Tribunal no Processo TC- Processo 001.499/1995-5 , o percentual de 3% a título de adicional por tempo de serviço, e não 21%, como registrado na ficha financeira do ato de pensão ora em apreço e como está sendo pago à beneficiária; Considerando que a irregularidade identificada resultou em aumento indevido do valor da pensão concedida, em afronta ao fundamento legal da concessão, disposto no art. 40, § 7o, inciso I, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela EC 41/2003; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU); Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão inicial de pensão civil em favor da Sra. Rosa Maria Pinto Souza e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 023.295/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Rosa Maria Pinto Souza (XXX.102.488-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Departamento de Polícia Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato inicial de pensão civil, livre da irregularidade ora apontada, em favor da interessada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.